Tribunal: STF
Processo: ARE 1529350
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 20, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO. Apelação cível. Agentes de educação infantil do Município do Rio de Janeiro. Adequação dos vencimentos aos valores fixados pela Lei Municipal nº 6696/2019 e cobrança dos atrasados. Sentença de procedência. Recurso do município réu. Desprovimento. Lei nº 6696/2019, fixa os vencimentos dos agentes de educação infantil para os anos de 2020 e 2021. Vinculação do administrador público. Comprovação, nos autos, de que o pagamento foi feito em valor inferior ao fixado em lei. Matéria diversa da discutida na ACP nº 0225767- 34.2012.8.19.0001. Hipótese dos autos que não versa sobre aumento ou reajuste de servidor em razão de isonomia. Afastamento da súmula vinculante 37 do STF. Decisão monocrática mantida. RECURSO IMPROVIDO”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (Doc. 22), foram desprovidos (Doc. 24).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 26), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ente federativo alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional, a despeito da oposição dos Embargos de Declaração.



    Por outro lado, aponta violação aos arts. 7º, IV; 37, X (com a redação dada pela EC 19/98); e 39, § 4º, da CF/1988, bem como às Súmulas vinculantes 16 e 37 do STF.



    Para tanto, alega a parte autora não faz jus ao piso nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, pois no presente caso, “o vencimento (permanentes e não eventuais) sempre esteve acima do piso nacional, fora outras verbas eventuais que acresceram ainda mais a remuneração” (fl. 10, Doc. 26).



    Aduz que o fato de o cargo ocupado pela autora “não estar elencado dentre aqueles que, segundo o art. 39, § 4ª da CF/198, são remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, o que afasta a interpretação, segundo qual, o cálculo do piso nacional deve apenas considerar o valor do vencimento básico, pelo contrário, deve-se ter por base o total da remuneração, incluída todas as parcelas pagas, notadamente, as de caráter permanente” (fl. 11, Doc. 26).



    Frisa que “a existência da Lei Nacional pode trazer a sensação de que o requisito foi cumprido, não havendo a referida interferência, entretanto, existe obstáculo incontornável à pretensão autoral, qual seja, a exigência constitucional contida no art. 37, X da Constituição da República, no sentido de que a remuneração do servidor público só pode ser alterada por lei específica” (fl. 12, Doc. 26).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem, com base no Tema 339 da repercussão geral, negou seguimento ao RE quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988; e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 29).



    No Agravo (Doc. 30), a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade daqueles óbices sumulares.



    Em seguida, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 33). 



    Nesta CORTE, a Presidência negou seguimento ao apelo, pela incidência dos Enunciados 279 e 280, do STF. Por outro lado, determinou o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do Tema 1218, relativamente à “adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada” (Doc. 35).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 1218 e determinou o retorno dos autos ao STF, ao fundamento de que “as autoras, ora recorridas, não pretendem a equiparação do salário-base ao piso nacional da categoria, estabelecido pela Lei 11.738/2008. A causa de pedir extraída da inicial diz respeito ao cumprimento da Lei Municipal 6.696/19, que fixou o valor dos vencimentos devidos aos ocupantes do cargo de Agente de Educação Infantil do Município do Rio de Janeiro para os exercícios de 2020 e de 2021” (fl. 4, Doc. 40).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 26, fls. 3-5):



    “Consoante se depreende da leitura do dispositivo constitucional aplicável à espécie, ou seja, o § 3º do Artigo 102, hoje é exigível a demonstração da chamada repercussão geral do recurso extraordinário: (…)



    Da leitura serena do dispositivo invocado, salta aos olhos que o Recurso Extraordinário deve atender à repercussão geral como requisito para a sua admissibilidade, sendo certo que a cognição da matéria somente pode ser examinada pelo Plenário desse E. Supremo Tribunal Federal, já que apenas a rejeição do recurso derradeira demanda quórum especial de dois terços dos integrantes dessa Suprema Corte. 



    Esse próprio STF, no julgamento do AI nº 664.567-2, de Relatoria do Exmo. Ministro Sepúlveda Pertence, apreciou questão de ordem, deixando claras as premissas para que seja aplicado o artigo 543-A do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:



    (…)



    Assim sendo, a competência da Presidência do Tribunal a quo está delimitada apenas a fazer juízo de valor quanto à existência de preliminar formal no que tange à repercussão geral da questão, bem como se ela se encontra devidamente fundamentada, não podendo, pois, o juízo prévio de admissibilidade penetrar no âmago da questão, já que tal matéria é de competência exclusiva do E. Supremo Tribunal Federal. 



    Não há dúvida, pois, que a presente preliminar de admissibilidade do recurso atende a ambos os requisitos. O primeiro decorre da sua própria inserção nesta peça. E o segundo está relacionado ao fato de que a fundamentação aqui apresentada é amplamente suficiente para o processamento do recurso para julgamento pela instância suprema.



    Ademais, no concernente à repercussão geral, ela será admitida pelos reflexos que o caso concreto venha a causar na ordem jurídica, social, política e econômica, de sorte que tais efeitos corolários não ficam aprisionados apenas ao cenário de debate das partes. 



    Tais efeitos se fazem evidentemente presentes, sendo evidente, in casu, o abalo a ordem jurídica, a desestabilização da ordem social e política e, por fim, o comprometimento da economia pública na hipótese de manutenção da decisão condenatória que foi proferida. 



    A necessidade da fundamentação das decisões judiciais é preceito constitucional, sendo vedado aos Membros do Poder Judiciário a prolação de decisão omissa, principalmente com relação a pontos relevantes ao deslinde da causa. A repercussão geral da controvérsia “relativa à nulidade do acórdão formalizado pelo Tribunal de origem, quando, instado a emitir entendimento sobre o tema de defesa versado no recurso, quedar-se silente, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional”, inclusive, já foi reconhecida no âmbito do RE 719.870-MG. 



    A matéria veiculada na presente demanda e aguardando julgamento da presente insubordinação derradeira atinge amplo espectro jurídico, daí porque a repercussão geral, data vênia, é palmar. 



    Por todas as evidências aqui trazidas à ribalta, a repercussão geral do caso em tela restou inequivocamente provada, não havendo alternativa para a Egrégia Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça Fluminense que não determinar a sua remessa e ulterior exame pelo E. STF.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base na Lei Municipal 6696/2019 e no contexto fático-probatório dos autos, confirmou a sentença que condenou o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO a pagar às autoras a diferença do valor recebido a menor em relação àquele fixado naquele diploma legal para os vencimentos dos agentes de educação infantil, relativos ao anos de 2020 e 2021.



    Confiram-se os seguintes os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 20, fls. 5-9):



    “A Lei nº 6696/2019, assim dispôs acerca dos vencimentos dos Agentes de Educação Infantil: (…)



    Assim, verificando o aludido anexo, acostado aos autos, percebe-se que o vencimento pago às autoras no ano de 2022 (R$ 2.606,43) é aquém daquele estipulado pela lei acima mencionada para o mês de janeiro/2021 (R$ 2.860,16). 



    7. Com efeito, a tese recursal de que pouco importa qual é o vencimento básico ou as verbas que compõem a remuneração, mas sim o todo que compõe a retribuição paga ao servidor é por demais pífia, não merecendo qualquer acolhida.



    8. Isso porque a Lei nº 6696/2019 é clara ao especificar, em seu §1º acima, “O vencimento da categoria funcional de Agentes de Educação Infantil”.



    9. Com efeito, os contracheques carreados aos autos pelas autoras trazem clara distinção entre o que seria o vencimento fixado na lei, chamado “vencimento básico”, e as demais rubricas, nomeadas “vantagens”.



    10. Nesta esteira, não há que se tomar as assim chamadas “vantagens” como integrantes do vencimento, nos termos da Lei 6696/2019, uma vez que tal consistiria em interpretação flagrantemente indevida. 



    (…)



    À conta de tais fundamentos, seguindo os termos da decisão monocrática que esta relatoria entende por ratificar integralmente, e considerando que o presente recurso não reúne os requisitos para provimento, MANTENHO A DECISÃO VERGASTADA em todos os seus termos.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei municipal 6696/2019), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em casos idênticos ao presente: ARE 1525627, Dje de 18/11/20245; ARE 1496944, Dje de 10/6/2024; e ARE 1485594, Dje de 4/4/2024, todas do Min. LUIZ FUX.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente